Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729702-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ALBERLANIA FERREIRA PEREIRA em face de G44 BRASIL S.A. “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0728577-74.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos seguintes termos (ID 243031922 na origem): Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, tendo em vista que, conforme se extrai do documento de ID 241374056, os executados não figuram como partes naquele feito. Ademais, o documento de ID 229904185 não se revela suficiente para demonstrar a existência de eventual crédito em favor do executado SALEEM naquele processo, notadamente porque a certidão de inteiro teor de ID 241374056 não faz qualquer menção à existência de valores a receber ou de cessão de crédito homologado em benefício de SALEEM. Aguarde-se o comprovante de averbação da penhora de ID 240773792 pelo prazo de 30 dias. Cumpra-se. A Agravante alega que: 1) promoveu na origem o cumprimento de sentença no valor de R$ 381.242,26 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos); 2) Requereu a penhora no rosto dos autos de outro processo (no 0035881-80.1987.8.05.0001 – 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA), onde Saleem Ahmed Zaheer teria crédito oriundo de cessão; 3) Saleem Ahmed Zaheer é cessionário de crédito em virtude de ação indenizatória por desapropriação de imóvel do espólio de Domingos Telles de Araújo; 4) imóvel tem área de 5.593 m2, com valor de mercado estimado em R$ 27.495.020,21 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, vinte reais e vinte e um centavos), conforme laudo de avaliação judicial; 5) a cessão de crédito está formalizada por escritura pública e juntada aos autos; 6) jurisprudência do STJ admite penhora no rosto dos autos mesmo sem homologação da cessão, desde que haja expectativa de crédito; 7) decisão agravada viola o princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC) e ignora a finalidade cautelar da penhora. Requer concessão de tutela provisória de urgência recursal, para determinar o registro da penhora no rosto dos autos do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001, até o limite de R$ 381.242,26, garantindo-se a reserva de valores oriundos daquele crédito para satisfação da presente execução. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na cessão de crédito comprovada documentalmente e que o perigo da demora está presente na possibilidade de dispersão patrimonial dos valores indenizatórios ao longo do curso da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 74643486 e 74643485). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (IDs 74643486 e 74643485). DECIDO. Da tutela antecipada recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A análise dos pedidos e fundamentos do recurso deve ser realizada em sede de cognição sumária, em razão da urgência que justifica a medida. Não há tempo hábil para exame aprofundado, tampouco é possível adentrar questões fático-probatórias que demandem dilação probatória, a qual deve ocorrer no juízo de origem. Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, muito embora a Agravante tenha afirmado que o direito vindicado é incontroverso documentalmente, não se observa menção à pessoa de Saleem Ahmed Zaheer no requerimento de averbação colacionado na origem (ID 241374058), no e-mail constante do ID 241374057 (origem), no laudo colacionado no ID 2413744060 (origem), na certidão constante do ID 241374056 (origem). Além disso, como já mencionado pelo Juízo de origem, o documento constante do ID 229904185 não é o bastante para evidenciar crédito em favor de Saleem Ahmed Zaheer naquele processo. Primeiro, porque se rata de documento unilateralmente colacionado na petição de agravo de instrumento, de modo impresso, e, segundo, ao verificar a certidão de inteiro teor de ID 241374056 não faz qualquer menção à existência de valores a receber ou de cessão de crédito homologado em benefício de Saleem Ahmed Zaheer, como observado acima. Em um primeiro momento de análise, os Executados, ora Agravados, não estão no polo do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001 – 7a Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA. Para que seja vislumbrada conexão, torna-se necessário fazer ilações fático-probatórias que demandem dilação probatória, a qual deve ocorrer no juízo de origem. O risco de possibilidade de dispersão patrimonial é alegado genericamente, sem que se deflua dos autos demonstração de imediatividade. Por fim, o pedido visado pela Agravante se confunde integralmente com o mérito do presente agravo de instrumento, sendo uma medida meramente satisfativa. Assim, deverá ser minimamente oportunizado contraditório, por intermédio da apresentação da contraminuta ao agravo. Destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 15:25:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador